Tribunal: TJSP
Processo: 1023581-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Benefícios da assistência judiciária concedidos. Artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de terceiro opostos pela atual proprietária do veículo Trator/Scania, placa LYJ 1685, em face de penhora nele efetivada. Sentença de improcedência. Insurgência da terceira embargante. Inadmissibilidade. Fraude à execução. Alienação posterior à

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Benefícios da assistência judiciária concedidos. Artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de terceiro opostos pela atual proprietária do veículo Trator/Scania, placa LYJ 1685, em face de penhora nele efetivada. Sentença de improcedência. Insurgência da terceira embargante. Inadmissibilidade. Fraude à execução. Alienação posterior à distribuição da execução. No caso em apreço, o executado foi citado em 11/09/1997, não tendo efetuado o pagamento de sua dívida, nem feito prova nos autos da sua solvabilidade, depreendendo-se que ao tempo da alienação do veículo tal fato seria capaz também de reduzi-lo à insolvência. De igual importância esclarecer que, a terceira embargante sequer indicou na inicial o montante pelo qual adquiriu o veículo em questão e, quando instada a se manifestar, disse que "o valor pago pelo veículo foi de aproximadamente R$ 25.000,00 e o pagamento foi feito em espécie" (fl. 140), quando o que se colhe dos autos é que o comprovante de pagamento da suposta compra e venda do bem não existe. Sob outro ângulo, não se pode intitular de apofenia a assertiva da embargada de que "conforme documento de fls. 8 juntado pela embargante, o bem teria sido transmitido em 27 de outubro de 2015, após a pesquisa frutífera do RENAJUD de 16 de setembro de 2015", posto que, além de não poder se dar guarida à ideia de mera coincidência, o hiato entre a pesquisa e a alienação é forte indício de que houve tentativa de burla em relação à responsabilidade executiva. Boa-fé afastada. Ineficácia do negócio jurídico. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023581-57.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANA
DE JESUS GAMA, é apelada PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o, que dava provimento
ao recurso e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1023581-57.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
36a Vara Cível Foro Central Cível
Juiz prolator:
Swarai Cervone de Oliveira
Processo:
1023581-57.2019.8.26.0100
Outros números:
0938219-93.1996.8.26.0100
Apelante:
Luciana de Jesus Gama
Apelada:
Petrobrás Distribuidora S/A
Partes:
Luiz Carlos Gouveia, Eduardo Almeida dos Anjos e
Posto Novo Aeroporto Ltda.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Benefícios da assistência
judiciária concedidos. Artigo 99, § 3o, do Código de Processo
Civil.
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de terceiro opostos pela
atual proprietária do veículo Trator/Scania, placa LYJ 1685,
em face de penhora nele efetivada. Sentença de improcedência. Insurgência da terceira embargante.
Inadmissibilidade. Fraude à execução. Alienação posterior à
distribuição da execução. No caso em apreço, o executado foi
citado em 11/09/1997, não tendo efetuado o pagamento de
sua dívida, nem feito prova nos autos da sua solvabilidade,
depreendendo-se que ao tempo da alienação do veículo tal
fato seria capaz também de reduzi-lo à insolvência. De igual
importância esclarecer que, a terceira embargante sequer
indicou na inicial o montante pelo qual adquiriu o veículo em
questão e, quando instada a se manifestar, disse que “o valor
pago pelo veículo foi de aproximadamente R$ 25.000,00 e o
pagamento foi feito em espécie” (fl. 140), quando o que se
colhe dos autos é que o comprovante de pagamento da
suposta compra e venda do bem não existe. Sob outro ângulo,
não se pode intitular de apofenia a assertiva da embargada de
que “conforme documento de fls. 8 juntado pela embargante,
o bem teria sido transmitido em 27 de outubro de 2015, após
a pesquisa frutífera do RENAJUD de 16 de setembro de
2015”, posto que, além de não poder se dar guarida à ideia de
mera coincidência, o hiato entre a pesquisa e a alienação é
forte indício de que houve tentativa de burla em relação à
responsabilidade executiva. Boa-fé afastada. Ineficácia do
negócio jurídico. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo. Recurso não provido.
VOTO No 20824
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 152/153 que nos autos de ação de embargos de terceiro, julgou
improcedente o pedido, revogando-se o efeito suspensivo e condenando a
embargante ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a embargante requerendo
inicialmente a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
No mérito, defende que “a apelada foi omissa
quanto ao que lhe competia, inclusive, no sentido de se evitar prejuízo de
terceiros, pois, a legislação permite aos exequentes a averbação de ações
executivas junto ao cartório imobiliário, Detran e demais órgãos que
registram bens em nome de devedores, conforme disposição do artigo 828,
do Código de Processo Civil, como também, o protesto por alienação que
já era previsto no Código de Processo Civil anterior” (fls. 159/160).
Queixa-se de que, “se a apelada não tomou as
providências que lhe competia para a preservação de seu crédito ou
Direito, não pode pretender imputar a apelante a alegação de que esta
tinha conhecimento da execução antes de adquirir o bem, lançando-lhe a
pecha de fraudadora” (fl. 160).
Assevera que “simplesmente adquiriu um veículo,
não sendo lógico ou de Direito pretender que esta tivesse tirado certidões
vintenárias, civis, criminais e outras, como geralmente se procede para a
aquisição de bens imóveis. Ademais, a propriedade de veículos se perfaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por simples tradição” (fl. 160).
Acrescenta que “a ação executiva contra o antigo
proprietário do veículo objeto é de 1996, e a citação do executado ocorreu
em 1997, portanto, há mais de 20 anos, demonstrando que houve tempo
suficiente para que a apelada averbasse certidão de que a execução foi
admitida pelo Juízo, aliás da existência da execução” (fl. 160), aduzindo
que “caso a apelada tivesse agido conforme a lei lhe faculta, a apelante
teria conhecimento da existência do processo executivo e não teria
adquirido o bem que era de propriedade do devedor” (fl. 161).
Argumenta que “se o veículo está em seu nome é
justamente porque o recibo de transferência (DUT) foi encaminhado ao
órgão Estadual competente” (fl. 161).
Alega que o entendimento esposado em primeiro
grau de jurisdição “de que não é normal efetuar o pagamento no valor de
R$ 25.000,00, trata-se de entendimento subjetivo do eminente Juiz prolator
da sentença recorrida”, mencionando que, “dentre as formas que existem
de pagamentos comuns, podemos citar o cheque, as transferências
bancárias e principalmente o dinheiro, pois, pode-se afirmar com certeza
que não existe outra finalidade ao dinheiro, a não ser efetuar pagamentos,
aliás, ele foi criado justamente para esta finalidade” (fls. 162/163).
“Além do mais, o valor de R$ 25.000,00 não
representa importância vultosa como interpretado nas razões da sentença,
e mesmo que subjetivamente entenda o contrário o Juízo de primeiro, não
pode ser motivo para desconstituir a qualidade de terceiro de boa-fé da
embargante ora apelante” (fl. 163).
Pugna pelo provimento do recurso para que a ação
seja julgada totalmente procedente, invertendo-se os ônus sucumbenciais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 156/164.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 174/187) e sem
preparo, por ser o benefício objeto do recurso.
Este apelo foi distribuído a esta Colenda 18a Câmara
de Direito Privado, tendo em vista a prevenção perpetrada pela anterior
distribuição do agravo de instrumento no 0012617-22.2005.8.26.0000, fl.
192.
É o relatório.
Preliminarmente, é o caso de se deferir a gratuidade
da justiça requerida pela apelante, por ausentes indícios de riqueza, nos
termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
Dito isto, passo à apreciação do mérito recursal.
Luciana de Jesus Gama opôs os presentes embargos
de terceiro em face de Petrobrás Distribuidora S/A, sustentando que,
adquiriu o veículo Scania/T112, HS 4X2, ano-modelo 1988, cor branca,
placa LYJ 1685, sem que sobre o veículo houvesse qualquer restrição,
bloqueio ou fato impeditivo, de modo que foi transferido para seu nome no
momento oportuno da aquisição.
Sustentando, assim, ser adquirente de boa-fé do
veículo supra descrito, pediu a procedência dos presentes embargos, a fim
de que fossem afastados os atos constritivos incidentes sobre o referido
bem.
Deu à causa o valor de R$ 49.745,00, fls. 1/5.
Com a inicial juntou os documentos de fls. 6/61.
Foi concedido o efeito suspensivo (fl. 64).
A embargada ingressou nos autos e ofereceu
contestação (fls. 68/74). Alegou que “busca a satisfação de seu crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde 1996, tendo sido penhorado o veículo pelo sistema RENAJUD em 08
de outubro de 2018, conforme deferimento da r. decisão de fl. 1781, sendo
que o bem móvel penhorado era de propriedade do executado Eduardo
Almeida dos Anjos, conforme pesquisa RENAJUD realizada em 16 de
setembro de 2015” (fl. 69). Aduziu que “conforme documento de fls. 8
juntado pela embargante, o bem teria sido transmitido em 27 de outubro
de 2015, após a pesquisa frutífera do RENAJUD de 16 de setembro de
2015”. Acrescentou que “a embargante não informou e nem juntou
absolutamente nenhum documento sobre o valor que teria pagado pelo
automóvel, não sendo juntado recibo de compra e comprovante bancário
de transferência de valor ou depósito bancário, limitando-se a informar
que aplicou todas as suas economias na compra do veículo” (fl. 71).
Pugnou pela rejeição dos embargos. Juntou documentos (fls. 75/157).
Houve réplica (fls. 133/136).
Determinou-se à fl. 137 que a embargante juntasse
aos autos o Documento Único de Transferência do veículo adquirido,
esclarecendo o valor que foi pago por ele, a data da compra e a forma
como ocorreu o pagamento.
A embargante manifestou-se à fl. 140 informando
que “juntou às fls. 08, o certificado de registro e licenciamento do veículo
(CRLV), bem como, o certificado de registro de veículo (CRV), que
atualmente substitui o documento anteriormente denominado de DUT
(Documento Único de Transferência). Não se recorda com exatidão qual
foi a data em que o CRV foi assinado, mas segundo consta do documento
juntado às fls. 08, a transferência de propriedade ocorreu em 27/10/2015,
portanto, o recibo deve ter sido assinado em data anterior a esta. O valor
pago pelo veículo foi de aproximadamente R$ 25.000,00 e o pagamento foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
feito em espécie”.
Seguiu manifestação da parte embargada (fls.
144/145).
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático de fls.
152/153 que desacolheu a pretensão inicial e julgou o feito integralmente
improcedente, o que deflagrou o presente inconformismo.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a r.
sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto, merecendo
integral confirmação.
A controvérsia diz com a existência de fraude à
execução no caso em comento, tendo sido opostos embargos de terceiro
pela atual proprietária do trator Scania, placas LYJ 1685, (fl. 8), em face de
penhora nele efetivada.
Não se pode olvidar o teor da Súmula 375 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“o reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé
do terceiro adquirente”.
É fato incontroverso que quando da alienação do
bem, 27/10/2015, a execução, distribuída em 20 de novembro do ano 1996,
já estava em curso, de forma que a transação foi efetivada na pendência de
ação executiva.
Desta forma, caso a terceira embargante tivesse
adotado as mínimas cautelas para a aquisição do bem, com extração de
certidão dos distribuidores cíveis, teria verificado a existência da execução
em andamento.
Em caso semelhante, já decidiu esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENDIDA LIBERAÇÃO DA
CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR
ADQUIRIDO PELO EMBARGANTE. INADMISSIBILIDADE.
ALIENAÇÃO DO BEM QUE SE DEU EM 2014, SENDO QUE A
AÇÃO
JÁ
ESTAVA
EM
CURSO
DESDE
2003,
CONSTITUINDO-SE O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM
2009. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA ADMISSIBILIDADE
DA EXECUÇÃO PERANTE O DETRAN. IRRELEVÂNCIA.
FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. ARTIGO 792, IV,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ADQUIRENTE
QUE DEIXOU DE DILIGENCIAR JUNTO AO DISTRIBUIDOR
PARA APURAR A EXISTÊNCIA DE AÇÕES CONTRA O
VENDEDOR DO BEM. ADQUIRENTE QUE DEIXA DE TOMAR
AS MÍNIMAS CAUTELAS PARA A SEGURANÇA JURÍDICA
DO NEGÓCIO QUE NÃO PODE SER REPUTADO DE BOA-FÉ.
ALIENAÇÃO INEFICAZ EM FACE DO EXEQUENTE, NOS
TERMOS DO ARTIGO 792, § 1o DO CPC. ADQUIRENTE QUE
PODERÁ PLEITEAR SEUS DIREITOS EM AÇÃO AUTÔNOMA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP
6a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1007645-89.2018.8.26.0079 Rel. Des. Vito Guglielmi
julgado em 16.09.2019).
Do julgado, destaca-se:
“Curial para o deslinde da controvérsia é saber se houve
fraude à execução na alienação do bem ao adquirente. Se
fraude houve, a alienação foi ineficaz em face dos
embargados, e a penhora subsiste, nos termos do artigo
792, § 1o do Código de Processo Civil, in verbis: “A
alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao
exequente.” Se fraude não houve, a constrição deve ser
desconstituída,
pena
de
alcançar-se
indevidamente
patrimônio de terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, é bem verdade que o exequente poderia haver
averbado certidão de admissibilidade da execução junto ao
DETRAN. Como pontua, quanto ao tema, DANIEL AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES (in Manual de Direito Processual Civil,
8a ed., Editora Juspodium, 2016, Salvador), “o objetivo da
averbação é dar ciência a terceiros e ao próprio executado,
antes mesmo de sua citação, de que existe uma ação
executiva em trâmite que pode gerar a fraude à execução
na hipótese de alienação ou oneração do bem.”
Houvesse o executado efetuado tal averbação, e a fraude
presumir-se-ia, consoante dispõe o artigo 828, § 4o do
Código de Processo Civil: “Presume-se em fraude à
execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após
a averbação.”
Naturalmente, porém, a configuração da fraude não se
cinge à análise deste fato, individualmente considerado.
Para além da hipótese prevista no artigo 792, caput, inciso
II do Código de Processo Civil (“quando tiver sido
averbada, no registro do bem, a pendência do processo de
execução, na forma do artigo 828”), a fraude se
caracteriza ainda em outros casos, notadamente quando
“ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra
o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.”
É o que se verifica no caso sob análise.
Veja-se
que
a
ação
cominatória
cumulada
com
indenizatória (condenatória, portanto) fora proposta pelos
embargados em 2003, citando-se o réu-executado no
mesmo ano (fls. 8/14 e 235/236) e julgada procedente
por sentença proferida em 2009 (fls. 18/20).
Inegável, portanto, que, ao tempo da alienação do veículo,
em 2014, o executado já tinha ciência da existência da
demanda, e mesmo de sua condenação.
[...]
Lembre-se, ademais, que a publicidade decorrente da
distribuição da ação judicial e da citação do executado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comporta presunção em sentido contrário.
Poderia haver o adquirente obtido certidões de distribuição
de ações cíveis em nome do alienante.
Ocorre que a petição inicial dos presentes embargos não
está acompanhada de documentos que indiquem tenha o
requerente diligenciado na verificação necessária para a
compra do bem.
A dispensa das certidões não permite presumir a boa-fé do
embargante.
Ao revés. Como já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, “...só se pode considerar, objetivamente, de boa-
fé, o comprador que toma mínimas cautelas para a
segurança jurídica da sua aquisição” (REsp no 655.000/SP,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
23/08/2007).
Destarte, a ausência de cautela do embargante permite
aferir o elemento subjetivo de sua conduta e a concluir
pela ausência de boa-fé na realização do negócio jurídico.
Via de consequência, apurada a existência dos elementos
caracterizadores da fraude à execução, era caso de serem
julgados improcedentes os pedidos do embargante.
Como se decidiu:
“EMBARGOS DE TERCEIRO Fraude à execução Veículo
automotor alienado após a intimação da alienante para
pagamento do débito existente em ação já em fase de
cumprimento de sentença Má-fé (ou, no mínimo, desídia
grave) na alienação do veículo constatada Veículo que foi
penhorado menos de um mês após a venda - Adquirente
que sequer comprovou ter buscado certidões junto ao
distribuidor cível Providência que se fazia necessária para
garantir a efetividade da alienação Conduta desidiosa que
implica no risco de ter o veículo alcançado pela demanda
em curso Veículo penhorado que foi encontrado em frente
à casa da executada, e não na posse da embargante -
Caracterização
da
fraude
à
execução
e,
consequentemente, de ineficácia da alienação frente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credor
Decreto
de
improcedência
que
se
impunha
Sentença mantida Recurso desprovido.”
(TJSP - Apelação Cível 1011704-18.2016.8.26.0071 Rel.
Des. Jacob Valente - 12a Câmara de Direito Privado -
Bauru j. em 23.06.2017).
[...]
Daí que, reconhecida a ineficácia da alienação do veículo
em relação ao exequente embargado e a possibilidade de
penhora, a improcedência dos embargos era mesmo de
rigor.
Irrelevante, outrossim, a apuração de eventual boa-fé da
adquirente, que poderá ressarcir-se do alienante em ação
própria”.
E ainda:
Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Súmula
375
do
E.
STJ.
Má-fé,
contudo,
do
adquirente,
caracterizada pela dispensa de certidões dos alienantes,
em especial do distribuidor cível, capazes de atestar a
inexistência de ônus que possam recair sobre o bem.
Incongruência ente valor declarado no documento de
transferência e o efetivamente pago pelo caminhão.
Emissão de cheques nominais a terceiros estranhos ao
negócio jurídico. Versão dos fatos narrados na inicial
desmentida refutada pelo depoimento de testemunha da
embargante. Sentença mantida. Apelo improvido.
(TJSP
34a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1001601-05.2018.8.26.0451 Rel. Des. Soares Levada
julgado em 02.04.2019).
Não se olvida que “a transferência da propriedade
de bens móveis, inclusive veículos, se dá pela mera tradição. Entretanto, à
evidência, tal alegação deve vir acompanhada de elementos de convicção
nesse sentido, o que no caso dos autos, não se verifica” (TJSP 15a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
Cível
no
1035799-81.2018.8.26.0576 Rel. Des. Mendes Pereira julgado em
30.09.2019).
É o caso de aplicação do que dispõe o artigo 792,
inciso IV, do Código de Processo Civil, que considera em fraude de
execução a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo da alienação
ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à
insolvência.
No caso em apreço, o executado foi citado em
11/09/1997 (fl. 94), não tendo efetuado o pagamento de sua dívida, nem
feito prova nos autos da sua solvabilidade, depreendendo-se que ao tempo
da alienação do veículo tal fato seria capaz também de reduzi-lo à
insolvência (artigo 792, IV, do CPC).
De igual importância esclarecer que, a terceira
embargante sequer indicou na inicial o montante pelo qual adquiriu o
veículo em questão e, quando instada a se manifestar, disse que “o valor
pago pelo veículo foi de aproximadamente R$ 25.000,00 e o pagamento foi
feito em espécie” (fl. 140), quando o que se colhe dos autos é que o
comprovante de pagamento da suposta compra e venda do bem não existe.
Sob outro ângulo, não se pode intitular de apofenia a
assertiva da embargada de que “conforme documento de fls. 8 juntado pela
embargante, o bem teria sido transmitido em 27 de outubro de 2015, após
a pesquisa frutífera do RENAJUD de 16 de setembro de 2015”, posto que,
além de não poder se dar guarida à ideia de mera coincidência, o hiato
entre a pesquisa e a alienação é forte indício de que houve tentativa de
burla em relação à responsabilidade executiva.
Aliás, esta é a própria fundamentação da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que assim concluiu:
“ O pedido é improcedente.
De fato, ao tempo da transferência, 27/10/15, não pendia
sobre o veículo qualquer anotação, no Detran, acerca da
execução. Não havia constrição.
Também é certo que a alienação ocorreu quando há muito
já instaurada a relação processual na execução.
Portanto, do ponto de vista da executada, houve inegável
má-fé. Resta verificar se houve boa-fé da embargante.
A inexistência de anotação, no Detran, ao tempo da
aquisição, faz presumir a boa-fé. Contudo, a presunção
para por aí. Os demais dados do processo não corroboram
essa boa-fé.
Embora se tenha dado oportunidade à embargante, ela
não juntou o DUT documento único de transferência do
bem, limitando-se a juntar o CRV. Ora, o DUT era
necessário para que se verificasse o valor da transferência.
Ela afirma que foi de R$ 25.000,00, o que, porém, além de
destoar do preço de avaliação do bem, não tem nenhuma
comprovação.
Indagada sobre a forma de pagamento, a embargante foi
vaga, apenas afirmando que pagou o montante em
espécie. No entanto, é de conhecimento comum que não
se paga tal valor sem ao menos um comprovante, um
recibo, o que quer que seja. E também não é normal que
alguém dê r$ 25.000,00 a outrem em espécie.
A embargante não juntou, enfim, nenhum documento
acerca da transação em si. Nem ao menos juntou sua
declaração de imposto de renda, o que permitiria aferir a
existência de recursos para a afirmada compra.
O que se tem, em resumo, é a pretensa aquisição de um
veículo de uma empresa devedora, com execução ajuizada
contra si, em momento exatamente posterior à pesquisa
de bens via RENAJUD
feita na execução -, por valor
abaixo da avaliação e em dinheiro, sem nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentação.
São elementos que evidenciam fraude e fazem inverter a
presunção de boa-fé”.
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece ser
prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos por
integrantes deste Acórdão.
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na sentença em favor
do patrono da embargada de 10% para 11% sobre o valor atualizado da
causa, observada a justiça gratuita conferida à postulante.
Pelo exposto- nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023581-57.2019.8.26.0100
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 108759
APELAÇÃO No 1023581-57.2019.8.26.0100

COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Luciana de Jesus Gama opôs os
presentes embargos de terceiro, alegando
que a adquiriu o veículo constrito de boa-
fé, motivo pelo qual o levantamento da
correspondente
penhora
é
medida
de
rigor.
Ao proferir a r. sentença, o MM.
Juiz considerou inequívoca a má-fé da
embargante, em virtude da presença de
indícios de que a alienação efetivamente
ocorreu, mormente porque foi alegada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venda por quantia menor ao valor de
mercado.
Como
se
sabe,
no
caso
de
veículo automotor, a lei regula de modo
específico a matéria, de modo que a
transferência não ocorre pela tradição,
mas somente após o efetivo registro no
Detran
(Departamento
Estadual
de
Trânsito de São Paulo), nos moldes do
inciso I, do artigo 123 do Código de
Trânsito Brasileiro:
“Art. 123. Será obrigatória a expedição de
novo Certificado de Registro de Veículo quando:
I - for transferida a propriedade”.
No mesmo sentido, já decidiu a
jurisprudência:
“Embargos
de
Terceiro.
Prova
de
Propriedade do Veículo Automotor. Registro no
Detran. Levantamento do Registro de Penhora.
1.
Tratando de veículo automotor, a lei regula
de modo específico a forma como se dá a transferência,
exigindo o efetivo registro no Detran

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(arts. 123 e 124 da Lei no 9.505/97, Código de Trânsito
Brasileiro.
2.
Comprovada a propriedade da embargante
sobre o veículo constrito, impõe-se o levantamento da
penhora ”1. (grifamos)
É
certo
que
o
nome
da
embargante encontra-se no “Certificado
de Registro e Licenciamento de Veículo” de
fls. 08, emitido pelo DETRAN aos 20 de
dezembro de 2018.
Ademais, a aquisição ocorreu
aos 27 de outubro de 2015, ou seja, antes
da restrição, como constou da r. sentença
de fls. 152/153.
O supracitado registro possui
presunção yuris tantum , que pode ser
elidida, se houver comprovação em sentido
contrário.
Para desconstituir a presunção
gerada pelo registro no Detran, seria
1 TRF da 4a Região. Apelação Cível no 5000450-11.2017.4.04.7113/RS.
Des. Rel. Vânia
Hack de Almeida. J. 29.01.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário perquirir acerca de evidente
fraude praticada pela embargante e devedor. O fato de embargante ter
adquirido o bem por suposto valor ao
menor do efetivamente avaliado não é
bastante para afirmar sua má-fé, tampouco
a ausência de descrição na sua declaração
de imposto de renda constitui evidência da
prática de fraude.
Portanto, diante da ausência de
provas a elidir a presunção de que a
embargante adquiriu o bem de boa-fé, o
levantamento da constrição é medida de
rigor.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento
ao
recurso,
para
JULGAR
PROCEDENTE AÇÃO DE EMBARGOS DE
TERCEIROS , para os fins de determinar o
levantamento
da
penhora
do
veículo
descrita às fls. 08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A embargada arcará com as
custas
processuais
e
honorários
advocatícios, que arbitro em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEEFCA
15
19
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB164F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023581-57.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.